Tribunal: TJDFT
Processo: 0706975-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0706975-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Agravante(s): FRANCISCO MILTON VIEIRA Agravado(s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de agravo em execução penal interposto por FRANCISCO MILTON VIEIRA (ID 33282218 - Pág. 2/9) em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 33282221 - Pág. 1⁄2 e 5/6), que indeferiu o pedido de homologação das horas previstas na Resolução no 391 de 10 de maio de 2021, (antiga Recomendação no 44/2013 do CNJ) para fins de remição, em razão da conclusão do Ensino Fundamental por aprovação no ENCCEJA/2018. Em suas razões, o agravante requer a concessão da remição em razão da conclusão do ensino fundamental via aprovação no ENCCEJA 2018. Argumenta para tanto que “a partir de uma interpretação analógica in bonam partem da norma inserta no art. 126 da LEP é possível extrair a hipótese de abreviação da reprimenda em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal”. Aduz, ainda, que, conforme jurisprudência, a conclusão do ensino fundamental pelo apenado não o impede de obter a homologação das horas pela aprovação em exame do ENCCEJA. Contrarrazões do Ministério Público (ID 33282221 - Pág. 18), pelo conhecimento e não provimento do recurso. Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida, por seus próprios fundamentos (ID 33282221 - Pág. 60). A d. Procuradoria de Justiça Criminal (ID 33786035) manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo. É o relatório do necessário. Passo a decidir. O prazo para interposição do recurso de agravo em execução é de 5 (cinco) dias, nos termos do entendimento sumulado no verbete no 700 do ex. Supremo Tribunal Federal[1]. Registre-se que a Defensoria Pública goza de prazo em dobro para recorrer, de acordo com o art. 186, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao Processo Penal. Confira-se: Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. § 1o O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1o. Insta consignar que a Defesa não instruiu o recurso com as peças necessárias para se aferir a sua tempestividade, sendo necessário despacho proferido por esta relatoria (ID 33906806) para que o Juízo de Origem certificasse a data em que a referida instituição foi intimada da decisão impugnada, bem como a data de interposição do presente recurso, o que foi feito em ID 34192136, pág.1. No caso em tela, a r. decisão que indeferiu o pedido defensivo foi proferida no dia 6/12/2021 (ID 34192138 - Pág. 1/3), tendo a Defesa dela tomado ciência em 6/12/2021 (ID 34192138 - Pág. 5). Assim, o prazo de 10 (dez) dias para interposição do agravo em execução começou a fluir no primeiro dia útil seguinte, ou seja, 7/12/2021 e terminou no dia 17/12/2021. No entanto, a Defesa somente interpôs o presente recurso em 11/02/2022 (ID 34192138 - Pág. 7), restando evidente sua intempestividade. O art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal, que dispõe acerca das atribuições do Relator nos feitos criminais, estabelece em seu inciso III, o seguinte: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; (...) Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso de agravo em execução, com fundamento no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte, em face de sua intempestividade. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 26 de abril de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Súmula 700: É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal. (Sessão Plenária de 24/09/2003. DJ de 09/10/2003, p. 6; DJ de 10/10/2003, p. 6; DJ de 13/10/2003, p. 6)